Tribunal: TJMT
Processo: 1008083-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008083-34.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Despenalização / Descriminalização, Ausência de Fundamentação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (IMPETRANTE), FELIPE MENDES DE LIMA - CPF: 626.823.643-22 (PACIENTE), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), WESLEY NARCISO - CPF: 120.159.451-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 626.044.743-44 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIEL PEREIRA VAZ - CPF: 634.942.433-60 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM GABRIEL DA SILVA LIMA - CPF: 628.958.643-22 (TERCEIRO INTERESSADO), E. L. A. A. - CPF: 628.756.973-58 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ementa
: direito processual penal.

habeas corpus
. tráfico de drogas. prisão preventiva.

medidas cautelares alternativas
.
ordem concedida parcialmente.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado
contra ato comissivo do Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso,
que
converteu o flagrante em prisão preventiva
pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas visando a substituição por medidas cautelares alternativas.

II. Questão em discussão

Há três questões:
1)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) reincidência não configurada ; 3) as medidas cautelares alternativas suficientes.

III. Razões de decidir

1.

A prática do delito de tráfico de drogas, embora equiparado a hediondo, não se mostra suficiente para justificar a prisão preventiva sem a demonstração de elementos objetivos que indiquem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

2.

A menoridade relativa do paciente, aliada à sua primariedade, ausência de antecedentes criminais e residência certa, constitui circunstância pessoal favorável que mitiga o risco de reiteração delitiva, afastando a necessidade a segregação cautelar.

3.

A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares alternativas quando se mostrarem adequadas e suficientes.

IV. Dispositivo
e tese

Ordem concedida parcialmente
para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas
.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva deve ser substituída por medidas cautelares alternativas quando se mostrarem adequadas e suficientes.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 315; Lei no 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 900609/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.5.2024; STJ, RHC no 132.743/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 22.2.2021; STJ, HC no 531.425/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 2.3.2020; TJRJ, HC no 0057205-89.2017.8.19.0000, Rel. Des. José Muiños Piñheiro Filho, j. 31.10.2017; TJMT, Enunciado Criminal 25.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No
1008083-34.2025.8.11.0000- COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S):
WALTER DJONES RAPUANO

PACIENTE(S):
FELIPE MENDES DE LIMA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de FELIPE MENDES DE LIMA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJe no 1008083-34.2025.8.11.0000), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas – art. 33,
caput
,da Lei no 11.343/2006 (ID 280342875)

O impetrante sustenta que: 1)
“a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar”;
2)

o paciente não seria reincidente, a afastar hipótese de reiteração criminosa
;
3)
“
as medidas cautelares alternativas seriam suficientes
”.

Requer a concessão da ordem para
“revogar a prisão preventiva”.
Subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares alternativas (ID 260476659), com documentos (ID’s 274872854 a 274872865)

O pedido foi parcialmente deferido para substituir a prisão preventiva por cautelares alternativas (ID 275955394).

A 6a Procuradoria Geral de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“
HABEAS CORPUS –TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO EM FLAGRANTE – CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA PERICULOSIDADE DA CONDUTA ISOLADA DO PACIENTE – DECISÃO GENÉRICA QUE NÃO APONTA, À LUZ DE FATO CONCRETO, QUAIS OS FUNDAMENTOS QUE DEMONSTRAM QUE A GRAVIDADE DO CRIME ULTRAPASSA AQUELA QUE É INCITA AO TIPO – AUSÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA – PACIENTE QUE NÃO RESPONDE A AÇÃO PENAL/INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO, O QUE MITIGA O RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - MEDIDAS CAUTELARES SUFICIENTES AO CASO- PELO CONHECIMENTO E CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM
.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 280342875)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi substituída a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“[...]A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraídos das apreensões de 26 (vinte e seis) porções de cocaína, pesando 10,82g (dez gramas e oitenta e dois centigramas), 12 (doze) porções de maconha, com peso de 66,80g (sessenta e seis gramas e oitenta centigramas), bem como na reincidência.

Realmente, a quantidade de porções individuais, diversidade de drogas e forma de acondicionamento autorizam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, consoante entendimento do c. STJ (AgRg no HC 900609/MS - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 20.5.2024; TJMT, Enunciado Criminal 25).

Todavia, a quantidade de entorpecente apreendida - 10,82g de cloridrato de cocaína e 66,80g de maconha – “não se presta a configurar tráfico de grande proporção” (TJRJ, HC no 0057205-89.2017.8.19.0000 – Rel. Des. José Muiños Piñheiro Filho – Sexta Câmara Criminal – 31.10.2017).

Não bastasse, o paciente é primário, menor de 21 (vinte e um) anos de idade, não possui qualquer outro registro criminal (
http://siap.tjmt.jus.br
) e tem endereço certo [Rua Marmore Bairro, Kitnet 4, Vila Bela - Sorriso/MT - 78800000].

Com efeito, as condições subjetivas favoráveis, embora não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, notadamente quando verificada a possibilidade de “fixação de medidas cautelares diversas da prisão” (STJ, RHC no 132.743/MG - Relatora: Min. Laurita Vaz - 22.2.2021).

Ponderados os fundamentos do ato constritivo, a quantidade da droga apreendida que não indica traficância em larga escala e os predicados pessoais do paciente (CPP, art. 315), mostra-se justificável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC no 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020). [...]”

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas em medidas cautelares alternativas, quais sejam:

1) “comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades”; 2) “proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial”; 3) “comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço, ressalvada a dispensa de qualquer delas, sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025